Tribunal: TJPA
Processo: 0813506-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813506-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: JUVENILSON RODRIGUES MARINHO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA NOTA DE CULPA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. A ausência de assinatura na nota de culpa consubstancia em mera irregularidade, que não prejudica a validade do ato, sobretudo se não existir demonstração de eventuais prejuízos;

2. A não realização da audiência de custódia, não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando existente motivação idônea, a contrário
sensu
do disposto no § 4º do art. 310 do CPP, quando observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente;

3. À luz do princípio da proporcionalidade, impõe-se a substituição da prisão por medidas menos gravosas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, quando o paciente for primário, indicando que sua liberdade não obstará a garantia da ordem pública.

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da ordem e concedê-la para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319, do CPP, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Gonçalves Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. RINALDO RIBEIRO MORAES, em favor do nacional JUVENILSON RODRIGUES MARINHO, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“
Excelência, o paciente foi preso preventivamente por violação ao delito incurso no Art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra o inquérito policial que o paciente no dia 21/07/2022, ao tentar empreender fuga da guarnição policial por esta em atitude suspeita, ao fazer o gesto de levar a mão a cintura para tentar sacar uma arma de fogo, de fabricação caseira, foi alvejado na região do quadril e logo prestado os devidos atendimentos de socorro e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia.

Com o paciente foram encontrados 500g de maconha e 01 arma de fabricação caseira, calibre 36, com uma única munição. Ao confessar o crime de tráfico, informou aos policiais que em sua residência possuía mais droga ilícita, realizado as diligências pelos policiais foram encontrados mais 2,5 kg de maconha na residência.

Contudo, Excelências e Douto Procurador de Justiça, o paciente não prestou interrogatório na fase inquisitorial. Não assinou nota de culpa. Não assinou termo de garantias e direitos constitucionais. Não foi comunicado o ocorrido a nenhum familiar.

Indo além, o Douto Delegado de polícia não foi diligente no fato de colher tais procedimentos básicos do paciente após sua Alta do Hospital de Tailândia.

Mas, a ilegalidade está devidamente presente também na NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – até o dia de hoje.

O paciente está sob a custodia do estado desde o dia 21 de julho de 2022 e até o presente momento, não lhe foi permitido depor perante o delegado, muito menos apresentar suas justificativas ao Juízo de Tailândia e menos ainda assinar os documentos referidos a sua prisão.

Excelência, é inadmissível que o ápice da polícia seja só prender qualquer nacional e não se importar com os devidos e corretos procedimentos.

Portanto, a prisão do réu torna-se ilegal e merece ser relaxada conforme fundamentações a seguir expostas.

É a síntese do relatório.
” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

A. Relaxamento da prisão ilegal, conforme fundamentações apresentadas e com base no Art. 310, §4, do CPP, bem como Art. 5, LXV, da Constituição Federal Brasileira/88;

Caso não seja o entendimento de V.Exa., pelo relaxamento da prisão ilegal do paciente Juvenilson Rodrigues Marinho, que seja aplicado a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas especificamente no art. 319, I, IV, V e IX, CPP.

VI. DA SUSTENTAÇÃO ORAL

Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente as razões do
writ
perante a Colenda Seção de Direito Penal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITJPA e jurisprudencial dos Tribunais Superiores
” <sic>

Junta documentos, Id. 11112021 a 11112116.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11211258, sendo prestadas as informações, Id. 11274779, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP, Id. 11369068.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): D
iante das
razões suscitadas pela defesa, concluo que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente do comunicado de prisão em flagrante à autoridade impetrada, Id. 11112032, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 21/07/2022, por volta de 12 horas, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Vale destacar, desde logo, que mesmo não constando a assinatura do paciente no auto de prisão em flagrante no referido termo, bem como nas Notas de Culpa e de Ciência das Garantias Constitucionais, tais irregularidades, por si sós, não são suficientes para ilidir a cautelar decretada.

O art. 304, § 3º do Código de Processo Penal preceitua que
“quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que lhe tenham ouvido a leitura na presença do acusado, do condutor e das testemunhas”
.

Ademais, no momento da prisão em flagrante, o paciente ficou impossibilitado de apor sua assinatura nos referidos documentos, pois na ocasião do flagrante foi ferido a bala na região do quadril e precisou ser internado para tratamento médico no Hospital Geral de Tailândia, conforme se verifica das informações, Id. 11274779, naquilo que interessa, o seguinte:

“O paciente, JUVENILSON RODRIGUES MARINHO, conforme narra a denúncia, no dia 21/07/2022, por volta das 12h0Omin, em via pública, no bairro Arboreto, no município de Tailândia/PA, foi flagrado com aproximadamente 500 gramas da substância entorpecente conhecida como "maconha" e portando arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, com uma munição intacta de mesmo calibre, bem como armazenando em sua residência, localizada na Travessa Ourilândia, n° 200, cerca de 2,5kg da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que na ocasião do flagrante, o denunciado ao perceber a tentativa de abordagem policial, meteu a mão na cintura e sacou uma arma de fogo, momento em que um dos policiais efetuou um disparo em sua direção e o atingiu na região do quadril.

Em 21/07/2022, através do
Ofício

nº
341/2022-DPCT, foi comunicada a prisão em flagrante do paciente, com encaminhamento do APF, pedido de conversão em prisão preventiva e a ressalva de que em razão da internação hospitalar do paciente, vez que foi atingido por disparo de arma de fogo, não foi possível naquele momento fazer o interrogatório, o que seria feito tão logo recebesse alta hospitalar (ID n° 71425902- pág. 01).

Certidão Judicial Criminal Positiva junta aos autos (II) n° 71527839 - pág. 01).

Em 22/07/2022, consta decisão proferida por este juízo, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Na referida decisão destacou-se o seguinte: "Tendo em vista que a Autoridade Policial comunicou; impossibilidade de colheita do interrogatório do acusado, bem como que observo a ausência de assinatura do acusado em alguns documentos juntados, determino que a Autoridade Policial, tão logo o acusado possua condições médicas, proceda ao saneamento de tais pendências. Intime-se a Autoridade Policial e o Hospital Geral de Tailândia, para que sejam prestadas informações acerca do estado de saúde do acusado. RECEBENDO ALTA HOSPITALAR QUE SEJA DE IMEDIATO PROCEDIDA À COMUNICAÇÃO DESTE JUÍZO PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (...)" (ID n°71531188 - págs. 01/04).

Em 25/07/2022, juntou-se aos autos o Ofício n° 342/2022-DPCT, com a informação de que o paciente foi transferido em 23/07/2022, para o Hospital Metropolitano de Belém/PA, vez que necessário cuidados especializados, ocasião em que foi realizada a transferência de sua custódia para a central de triagem da Marambaia - CTMAB (ID n° 72055632 - pág. 01 e 72055635 - pág. 01).

Em 25/07/2022, foi encaminhado o relatório final do Inquérito por Flagrante - 00081/2022.100454-8, com o indiciamento do acusado JUVENILSON RODRIGUES MARINHO (ID n° 72064855 - pág. 05/07).

Em 27/07/2022, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, por entender pela ausência dos requisitos que autorizam a permanência da custódia cautelar (ID n° 72380234 - págs. 01/20).

Em 28/07/2022, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pela improcedência do pedido de revogação da prisão preventiva (ID n° 72591896- págs. 01/03), bem como ofereceu denúncia em desfavor do acusado (ID n°72591895 - págs. 01/02).

Em 28/07/2022,0 RMP, juntou aos autos documentação do Hospital Geral de Tailândia HGT sobre o estado de saúde do paciente (ID n° 72591902 e ID n" 72591914 - págs. 01/024 Em 29/07/2022, foi proferida decisão por este
juízo,
com a determinação de que o acusado fosse notificado, nos termos do que determina a Lei n° 11.343/06, para apresentai defesa preliminar, bem como indeferindo o pedido de revogação de prisão preventiva. Na decisão em referência, destacou-se:
"Reitero a observação de que tão logo o acusado receba alta hospitalar seja procedida a devida comunicação a este juízo, para designação da audiência de custódia"
(II) n° 72670528 - págs. 01/06).

Em 06/08/2022, a defesa do acusado, reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição pelas medidas cautelares alternativas do art. 319 do
CPP (ID n°
73604668 - págs. 01/07).

Em 07/08/2022, foi certificada a notificação do paciente (ID n° 73671243).

Em 29/08/2022,0 Ministério Público Estadual, manifestou-se desfavoravelmente ao novo pedido de revogação da prisão cautela' ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (ID n°75914129 - págs. 01/03).

Em 05/09/2022, este juízo proferiu nova decisão, ratificando o entendimento pela necessidade de manutenção da segregação cautelar, mantendo a prisão do acusado. Na oportunidade, mais uma vez, enfatizou:
"RENOVO a observação de que tão logo o acusado receba alta hospitalar seja procedida a devida comunicação a este juízo, para designação da audiência de custódia"
(ID n° 76530656 - págs. 01/02).

Em 14/09/2022, consta ato ordinatório exarado pela Secretaria Judicial, com intimação dos advogados de defesa para apresentação da defesa preliminar em favor do paciente
(II) n°
77293643 - págs. 01/02).” <sic>

Destaca-se, também, conforme a jurisprudência pacifica dos nossos tribunais, que a ausência de assinatura no referido documento consubstancia em mera irregularidade, que não prejudica a validade do ato, sobretudo se não existir demonstração de eventuais prejuízos. Ei-la:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA PRISÃO - DELONGA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA NOTA DE CULPA- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

- A audiência de custódia é medida obrigatória para análise da ilegalidade da prisão, contudo, a não realização do procedimento no prazo de 24 horas não enseja o relaxamento automático da prisão preventiva.

- A ausência de assinatura na nota de culpa consubstancia em mera irregularidade, que não prejudica a validade do ato, sobretudo se não existir demonstração de eventuais prejuízos.

(TJ-MG - HC: 10000212628978000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2022)

TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA NOTA DE CULPA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PREDICADOS PESSOAIS. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.

1) Alegação de negativa de autoria, por exigir profundo mergulho probatório, deve ser resolvida na ação penal.

2) A nota de culpa não integra o auto de prisão em flagrante e, por isso, eventuais deficiências ou irregularidades que contiver não se refletem sobre este.

3) Não caracteriza constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, quando a medida constritiva excepcional está alicerçada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, além da expressiva quantidade de droga apreendida somado ao fato da paciente ter sido condenada por tráfico, requisitos estes que, aliado à prova do crime e dos indícios de autoria, inviabilizam a revogação da segregação cautelar.

4) Preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, incomportável é a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por restarem demonstradas insuficientes para garantir a ordem pública.

5) A alegação de bons predicados pessoais, por si sós, não ensejam a liberdade provisória, especialmente quando não comprovados nos autos e demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar.

6) Não conflita com o princípio da presunção de inocência, a prisão cautelar, sempre que, calcada em fatos concretos, fazer-se necessária.

7) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 00072158120218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 09/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/02/2021)

Quanto a alegação de nulidade pela não realização da audiência de custódia, impõe-se rememorar que tal fato, por si só, não é apto a ensejar a ilegalidade da segregação cautelar, sobretudo quando decretada a prisão preventiva após representação da autoridade policial e observados os direitos e garantias constitucionais do flagranteado.

Registre-se, neste ponto, que não desconheço a obrigatoriedade e importância da realização da audiência de custódia, dentro de um prazo razoável, momento no qual serão aferidas as circunstâncias e eventuais ilegalidades na prisão em flagrante.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente pelo estado de saúde apresentada pelo paciente, que se encontra hospitalizado desde a data do fato, entendo que o lapso transcorrido da prisão para cá não possui o condão de macular a sua segregação, sobretudo quando não constatado qualquer prejuízo a ele, conforme demonstrados pelos informes da autoridade impetrada.

Desse entender:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DA COVID-19. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O entendimento majoritário dessa Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. A propósito: AgRg o HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJ de 07/06/2016. (...).

(STJ. rel. min. Nefi Cordeiro. 6ª Turma. AgRg no HC 630066/MG. Data do julgamento: 02/03/2021. Data da publicação: DJe 05/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos julgados desta Corte, a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. São idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, diante das anotações criminais em desfavor do réu, e a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada. Com efeito, o agravante foi preso em flagrante na posse de 8 kg de cocaína.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 745.061/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Quanto ao pleito de substituição da prisão por medidas alternativas do art. 319, do CPP, destaco que a liberdade em nosso ordenamento jurídico é a regra, sendo que para a prisão preventiva se faz necessário a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, aliados à indicação de elementos concretos da conduta do agente que apontem para o
periculum libertais
.

Ressalto, ainda, que a Lei nº 12.403/11 reforça mais o já apregoado caráter excepcional da prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reservando a prisão preventiva para os casos de maior risco à efetividade do processo e reiteração delituosa.
In casu,
o posicionamento recomenda a concessão da ordem neste ponto,
data venia
.

No caso vertente, embora a decisão impugnada esteja fundamentada, verifica-se que o paciente é primário, tem bons antecedentes e não responde a outro processo, conforme consulta no sistema PJE deste e. Tribunal.

Feitas essas considerações, entendo que as medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, mostram-se necessárias e suficientes para resguardar a garantia a ordem pública, sobretudo em razão da primariedade do paciente.

A propósito, oportuno trazer à colação os julgados pertinentes com a matéria em questão:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Evidenciada a desnecessidade da prisão preventiva, medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes. 3. Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -> Habeas Corpus Criminal 5470119-38.2022.8.09.0000, Rel. Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 3ª Câmara Criminal, julgado em 23/08/2022, DJe de 23/08/2022)

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. (...) PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. RECOMENDAÇÃO.

Conquanto presentes os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, à luz do princípio da proporcionalidade, impositiva a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado, de forma menos gravosa.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras - Habeas Corpus Criminal 5419102-27.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, julgado em 02/08/2022, DJe de 02/08/2022)

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, nos termos do artigo 282, I, do CPP, casso a decisão que decretou a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares do art. 319, do mesmo Código, que deverão ser fixadas pelo juízo impetrado.

Por fim, ressalto que, nos moldes do artigo 282, § 4º, do CPP, em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas, a autoridade impetrada poderá decretar novamente a prisão preventiva do paciente.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, remetendo-lhe cópia desta decisão, a fim de que tome as providências cabíveis.

Expeça-se o Alvará de Soltura em favor do paciente JUVENILSON RODRIGUES MARINHO, brasileiro, natural de Pinheiro/PA, nascido em 18.01.1980, filho de Benedita Rodrigues e Geraldo Marinho, RG nº 5393757, domiciliado e residente sito Ourilândia, nº 200, Bairro: Novo, Tailândia/PA, CEP: 68695-000, colocando-o imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo se apresentar ao MM. Juízo singular para tomar conhecimento das medidas cautelares que deverão ser impostas.

É como voto.

Belém, 11/11/2022